Tribunal: TJBA
Processo: 8002178-77.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002178-77.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, BRUNO DE SOUZA GOMES APELADO: I. G. P. e outros Advogado(s):BRUNO LUIZ ABOBOREIRA DE JESUS, JOSIMEIA SANTOS DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Os embargos de declaração foram opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a sentença de primeiro grau, a qual julgou improcedente o pedido de limitação de reajustes de plano de saúde coletivo e condenou a operadora por cancelamento indevido e dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão por não se manifestar expressamente sobre a legalidade dos reajustes do contrato coletivo e o art. 35-E, § 2º da Lei nº 9.656/98; e (ii) contradição ou omissão por supostamente ter promovido a "transmutação" do plano coletivo em familiar/individual. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração se prestam apenas ao saneamento de vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), sendo vedada a utilização do recurso para a rediscussão do mérito ou inconformismo com o resultado do julgamento. 4. Não há omissão no julgado, pois o acórdão, ao manter integralmente a sentença no ponto, ratificou a improcedência do pedido de limitação dos reajustes ao índice da ANS, matéria que já havia sido decidida em favor da operadora (ora embargante). 5. O acórdão não promoveu a transmudação do plano de saúde coletivo em individual/familiar; a condenação da operadora ocorreu exclusivamente em razão de ato ilícito (cancelamento indevido) e dano moral, mantendo-se a decisão quanto ao reajuste. 6. A busca pelo prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se configuraram no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a parte embargante busca a rediscussão de matéria de mérito já decidida." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 35-E, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8002178-77.2024.8.05.0113, em que figura como embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como embargado(s) I. G. P. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.